Tribunal: STF
Processo: Rcl 228
Classe: Rcl
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-08
Data de publicação: 1987-10-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA SUSPENDER LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA, PELO DESEMBARGADOR-RELATOR.
NULO E O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL,
SUSPENDE LIMINAR CONCEDIDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, PELO
DESEMBARGADOR-RELATOR, POSTO QUE A COMPETÊNCIA PARA TANTO E DO
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.